Tribunal: TJMT
Processo: 1008036-22.2025.8.11.0045
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008036-22.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO PINTO DE ALMEIDA - CPF: 007.098.769-63 (RECORRIDO), JOAO LEANDRO LUCAS NETTO - CPF: 956.889.781-04 (ADVOGADO), PNEU TECH LTDA - EPP - CNPJ: 09.592.451/0002-10 (RECORRENTE), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.-

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. PNEUS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO VERSUS MAU USO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto vício em pneus automotivos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a fornecedora à restituição do valor pago e ao pagamento de indenização por dano moral, afastando laudos técnicos apresentados pela ré e reconhecendo a existência de vício oculto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a controvérsia relativa à causa do defeito apresentado em pneus automotivos — vício de fabricação ou dano decorrente de impacto externo por mau uso — demanda produção de prova pericial técnica complexa, apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais Cíveis limita-se às causas de menor complexidade, sendo aferida, nos termos do art. 3o da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 54 do FONAJE, pelo objeto da prova necessária ao deslinde da controvérsia.

A apuração da origem do deslocamento da banda de rodagem de pneus exige conhecimento técnico especializado em engenharia de materiais, com análise estrutural e, eventualmente, laboratorial, incompatível com o rito sumaríssimo.

O antagonismo entre as teses técnicas de vício de fabricação e de dano por impacto externo não pode ser resolvido por presunções ou máximas de experiência, sendo imprescindível prova pericial judicial equidistante e submetida ao contraditório.

A desconsideração de laudos técnicos apresentados pelo fornecedor, sem a realização de perícia judicial, implica julgamento baseado em suposições técnicas, extrapolando os limites cognitivos do Juizado Especial.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não afasta o direito do fornecedor de demonstrar excludente de responsabilidade, nem dispensa a produção da prova pericial quando
esta
se revela essencial.

A impossibilidade de produção da prova técnica necessária no âmbito do Juizado Especial configura cerceamento de defesa e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta desse microssistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso prejudicado, com reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta do Juizado Especial, sentença anulada e processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais é definida pela complexidade da prova necessária, e não pela natureza do direito material discutido.
2.
A controvérsia sobre a causa técnica de defeito em produto que exige perícia especializada afasta a competência do Juizado Especial Cível.
3.
A inversão do ônus da prova no CDC não elimina a necessidade de prova pericial complexa nem autoriza julgamento sem adequada instrução técnica.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95,
arts
. 3o e 51, II; CPC, art. 373, II; CDC, art. 6o, VIII, e art. 12, § 3o, III.

Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 54 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATORIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PNEU TECH LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID 339702894, posteriormente integrada pela decisão em embargos de declaração de ID 339702899), que, nos autos da Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais ajuizada por
LEANDRO PINTO DE ALMEIDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A condenação imposta à recorrente compreendeu a restituição do valor de R$ 1.740,00 (um mil, setecentos e quarenta reais), a título de danos materiais, e o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, decorrentes de suposto vício em dois pneus adquiridos pelo autor.

Na exordial (ID 339702396), o autor, ora recorrido, alega ter adquirido dois pneus da marca SAILUN, modelo 265/60R18 LT 110T TERRAMAX A/T, em 10 de março de 2025, conforme nota fiscal acostada (ID 339702851). Sustenta que, em curto lapso temporal, ambos os produtos apresentaram idêntico defeito, qual seja, o deslocamento da banda de rodagem, o que, segundo ele, comprovaria a existência de vício oculto de fabricação. O primeiro defeito teria se manifestado em trajeto para a cidade de Sinop/MT, e o segundo, em viagem para Cuiabá/MT, destacando que ambas as viagens ocorreram pela BR-163, rodovia pedagiada e em boas condições. Ao buscar a substituição junto à empresa ré, teve a garantia negada, com base em laudos técnicos unilaterais (ID 339702853 e 339702854) que atribuíram a causa dos danos a impacto acidental. Frustrada a tentativa de solução administrativa, inclusive após notificação extrajudicial (ID 339702855), ajuizou a presente demanda, pugnando pela restituição do valor pago e por indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 339702873), a empresa ré, ora recorrente, sustentou a inexistência de vício do produto, amparando-se nos Laudos Técnicos no 6985 e 6986 (ID 339702874 e 339702879), elaborados por profissional qualificado (ID 339702883 e 339702884) e instruídos com fotografias (ID 339702875 a 339702878 e 339702880 a 339702882). Tais laudos concluíram que os danos decorreram de "separação de componentes decorrente de impacto acidental contra obstáculo ou buraco", configurando, portanto, culpa exclusiva do consumidor. Juntou, ainda, diversos manuais técnicos de fabricantes de pneus para corroborar a plausibilidade de danos por impacto (ID 339702885 a 339702891).

A sentença de primeiro grau (ID 339702894), homologando parecer de Juíza Leiga, afastou a tese defensiva ao argumento de que os laudos técnicos apresentados pela ré seriam unilaterais e, por isso, teriam valor probatório limitado, não sendo suficientes para afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor. Considerou verossímil a alegação do autor de vício oculto, diante da manifestação de defeito idêntico em dois produtos em curto espaço de tempo, condenando a ré à restituição do valor e ao pagamento de danos morais.

Irresignada, a parte ré interpôs o presente Recurso Inominado (ID 339702900), no qual reitera a tese de culpa exclusiva do consumidor, sustentando que o juízo
a quo
falhou ao não analisar adequadamente o conteúdo técnico dos laudos apresentados, que comprovam o mau uso. Aduz que o ônus probatório, ainda que invertido, não exime o consumidor de apresentar um mínimo de prova de suas alegações, o que não ocorreu,
ao passo que a recorrente produziu prova técnica idônea. Argumenta, ainda, a improcedência do dano moral, por se tratar de mero aborrecimento.

Em contrarrazões (ID 339702907), a parte recorrida pugnou pela manutenção da sentença, reforçando a tese de vício oculto e a invalidade dos laudos unilaterais apresentados pela recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Passo ao exame da questão atinente à competência deste microssistema processual, matéria que, por ser de ordem pública, submeto à apreciação de ofício, em que pese a irresignação manifestada pela recorrente.

1. Da Limitação da Competência e a
Ratio
Legis do Artigo 3o da Lei no 9.099/95

Examino, inicialmente, que o sistema dos Juizados Especiais Cíveis encontra seu fundamento de validade na busca pela celeridade e simplicidade, destinando-se,
ex
vi do artigo 3o da Lei no 9.099/95, exclusivamente ao julgamento das causas de menor complexidade. Entendo que a referida menor complexidade não se circunscreve apenas ao valor da causa ou à matéria jurídica debatida, mas projeta-se, fundamentalmente, sobre a instrução probatória necessária ao deslinde da controvérsia.

Nesse sentido, quando a solução da lide exige a produção de prova técnica formal e complexa, que extrapola os limites de uma simples inspeção judicial ou do depoimento de técnicos, a incompetência do Juizado se impõe de forma
inexorável
. A interpretação sistemática dos artigos 3o e 51, inciso II, da referida lei, revela que o rito sumaríssimo não é a sede adequada para incursões tecnicistas que demandem perícias laboratoriais ou de engenharia, sob pena de vulneração da própria essência do instituto.

2. Da Incidência do Enunciado no 54 do FONAJE: O Objeto da Prova como Critério de Complexidade

Adoto como baliza hermenêutica o Enunciado no 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o qual estabelece, com solar clareza, que "a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

Observo que, no caso em tela, conquanto o direito material invocado — reparação por vício do produto — aparente simplicidade, o objeto da prova revela-se de densa complexidade. Refiro-me à necessidade imperiosa de se determinar a causa exata da falha estrutural dos dois pneus. A investigação sobre se a separação dos componentes decorreu de uma falha no processo de vulcanização (vício intrínseco) ou de
agentes externos decorrentes de mau uso (fato do produto por culpa exclusiva) transcende o plano das alegações e exige um juízo técnico-científico que este Juízo não pode suprir.

3. Do Antagonismo de Teses e da Insuficiência das Provas Unilaterais

Verifico que existe nos autos um nítido antagonismo de teses técnicas que não pode ser dirimido mediante o simples recurso às máximas de experiência. De um lado, o consumidor alega vício oculto e deslocamento da banda de rodagem em curto tempo de uso; de outro, o fornecedor apresenta os Laudos no 6985 e 6986, firmados pelo técnico Ailton R. Sampaio, diagnosticando impacto acidental.

Neste ponto, permito-me divergir da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau. Ao descartar os laudos da ré por serem "unilaterais" e julgar procedente a demanda apenas com base nas fotos colacionadas, o magistrado a quo acabou por realizar um diagnóstico técnico para o qual o Poder Judiciário não possui expertise. Considero que, sem uma perícia judicial equidistante, realizada por profissional da engenharia de materiais de confiança do juízo e sob o rigoroso crivo do contraditório, qualquer julgamento estaria fundado em meras suposições fáticas, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Da Violação ao Contraditório e Ampla Defesa (Art. 373, II, do CPC e Art. 12, § 3o, III, do CDC)

Entendo que a manutenção do rito do Juizado, no presente caso, acarreta uma indesejável limitação ao direito de defesa da parte ré. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 12, § 3o, inciso III, prevê a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando provada a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Ao se impedir que a empresa produza a prova pericial técnica indispensável para validar suas conclusões ou rebater as teses autorais, estar-se-ia cerceando o seu direito constitucional à ampla defesa. Ressalto que a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, não transmuda a responsabilidade objetiva em responsabilidade absoluta, nem obriga o fornecedor a aceitar passivamente qualquer narrativa. Se a prova necessária para o exercício do ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC for de natureza pericial complexa, o rito processual do Juizado torna-se, por definição, impróprio.

5. Da Complexidade Intrínseca da Engenharia de Materiais no Caso Concreto

Por fim, analiso que a verificação de um pneu que sofreu deslocamento de banda envolve a análise minuciosa da integridade dos
cordonéis
de aço e da eficácia da vulcanização da borracha. Conforme a literatura técnica e manuais de avarias citados na contestação, impactos externos podem causar danos internos estruturais que se manifestam apenas após o transcurso de quilômetros (o chamado "dano diferido").

Determinar com segurança se a ruptura ocorreu de "dentro para fora" (vício de fabricação) ou de "fora para dentro" (impacto em buraco ou obstáculo) exige análise laboratorial profunda e especializada. Tal dilação probatória é absolutamente incompatível com a celeridade e a simplicidade que informam os Juizados Especiais, restando configurada a incompetência absoluta em razão da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da presente demanda, em razão da complexidade da prova técnica necessária.

Em consequência,
ANULO a sentença proferida nos autos (
IDs
339702894 e 339702899)
e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei no 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito do recurso inominado interposto.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026